Tribunal: TJMT
Processo: 1026493-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026493-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), COMPANHIA OMNIA DE ARMAZENS GERAIS - CNPJ: 15.069.495/0001-82 (AGRAVANTE), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - ART. 256, §3º, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A citação por edital é medida excepcional, cabível quando esgotadas as tentativas de citação e demonstrada a impossibilidade de localizar o executado, conforme os requisitos dos artigos 256 e 257 do CPC.

2.
Conforme o entendimento sedimentado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Companhia Omnia de Armazéns Gerais
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Alta Floresta que, nos autos da Execução Fiscal nº 0001072-09.2009.8.11.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o regular prosseguimento do feito.

Nas razões recursais, o apelante alega que
“A Súmula nº 414 do STJ determina que a citação por edital na execução fiscal só ocorra quando forem esgotados os meios de localização ordinários da parte executada”.

Menciona que
“a partir de apenas uma única tentativa frustrada não é razoável e nem proporcional que já tenha sido autorizada a citação ficta, por edital”.

Afirma que
“a decisão agravada deixou de observar que nos autos da execução fiscal nº 0001389- 02.2012.8.11.0007, o Sr. Oficial de Justiça teve êxito na localização da Executada no mesmo endereço em que foi executado o mandado de citação dos autos de origem”.

Por fim, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão, de modo que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e, subsidiariamente, reconhecida a prescrição intercorrente, extinguindo-se, consequentemente, a execução fiscal de origem (Id. 240049197).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Alta Floresta, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão recorrida (Id. 242798164).

O pedido de efeito suspensivo pleiteado foi concedido (Id. 240504152).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. nº 245261157, informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Companhia Omnia de Armazéns Gerais
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Alta Floresta que, nos autos da Execução Fiscal nº 0001072-09.2009.8.11.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o regular prosseguimento do feito.

A parte agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade da citação realizada por edital e o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Após detida
análise dos autos originários,
verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou executivo fiscal em 11/03/2009 visando ao recebimento dos créditos tributários constantes das CDAs nº 724/2009 e nº 725/2009, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ 19.232,14 (dezenove mil duzentos e trinta e dois reais e catorze centavos).

Após o despacho inicial houve tentativa de citação do executado por mandado no dia 02/09/2009, a qual restou infrutífera, sendo apenas procedido o arresto do imóvel, conforme certidão do Oficial de Justiça (fl. 22 dos autos originários digitalizados).

Em 10/05/2010 a Fazenda Pública requereu a citação do executado por edital.

O juízo
a quo
deferiu o pedido do exequente e determinou a nomeação de Defensor Público para atuar como Curador Especial da parte executada.

Citada a empresa executada por edital em 29/11/2010.

Em 10/03/2012 a Fazenda Pública requereu a conversão do arresto em penhora.

A agravante, em 28/08/2024, compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade pugnando pela nulidade da citação editalícia, em razão do não esgotamento d
os meios de localização ordinários da parte executada, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Como se sabe, a citação por edital constitui medida excepcional e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Neste sentido: STJ - AgInt no AREsp: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020.

Em casos semelhantes esta Corte já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – ART. 256, §3º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação constitui-se em ato essencial para a efetivação do contraditório e da ampla defesa, inerentes ao devido processo legal.

Somente após esgotados os meios possíveis de localização do devedor é que estará aberta a via excepcional da citação editalícia
”.
(N.U 1017098-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024). (destaquei).

No caso dos autos, houve apenas uma tentativa de citação por Oficial de Justiça. Diante disso
, restou demonstrado que não ocorreu o esgotamento das tentativas de localização do endereço da parte executada, o que impõe o reconhecimento de nulidade da citação editalícia
.

Reconhecida a nulidade da citação por edital, resta analisar a alegada questão da prescrição intercorrente, que, embora seja pedido subsidiário do agravante, trata-se de matéria de ordem pública e já pacificada pela Suprema Corte. Desta forma, passo à análise acerca da prescrição intercorrente no presente caso.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associado às manifestações do exequente, conforme acima exposto, permitem constatar, com segurança, a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista que o marco inicial da prescrição, estabelecido nos termos do REsp 1.340.553/RS,
ocorreu com a ciência da Fazenda Pública sobre a infrutífera citação da parte executada
, que se deu em
10/05/2010
, com a juntada aos autos do requerimento da Fazenda Pública para realização de citação por edital (fls. 23 e 24 dos autos originários digitalizados), conforme os Temas 566 e 567 do STJ.

A propósito, confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente estabelecida nesse julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. (g.n.)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”.
(REsp 1.340.553/RS, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (destaquei).

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do executivo fiscal previsto no artigo 40 da LEF teve o início de fluência em
10/05/2010,
independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, o qual, somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcançaria seu termo final em
10/05/2016
.

É cediço que
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.
In casu,
reconhecida a nulidade da citação por edital e, consequentemente, dos atos posteriores, verifica-se que
houve o decurso do prazo na forma prescrita no art. 40 da LEF, portanto, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para anular a citação por edital e reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025